Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715951-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CASSIA REGINA DE SANTANA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO 1. CÁSSIA REGINA DE SANTANA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 156857087 – autos originários), proferida na ação ordinária por ela proposta contra BRADESCO SAÚDE S.A., que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CÁSSIA REGINA DE SANTANA em desfavor do BRADESCO SAÚDE S/A, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem “para obrigar a ré a adotar as providências no sentido de reajustar o valor da próxima mensalidade expurgando-se o último índice de faixa etária aplicado, para manter o valor de R$ 2.211,65 até que incida o reajuste anual autorizado pela ANS, ficando resguardada a possibilidade de depósito em juízo;”. Narra, em suma, a prática da aumento abusivo do plano de saúde e da inobservância das regras. É o brevíssimo relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é possível, mas questão permite a formação do contraditório e da ampla defesa, antes da apreciação do pedido de tutela de urgência. Registro que a requerida será citada pelo sistema, o que permitirá imprimir um ritmo rápido no processo. Outrossim, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. [...]” 2. Sustenta, a agravante-autora, que o eg. STJ no Tema 952 consolidou o entendimento pela validade de reajuste mensal por faixas etárias, desde que não atinja usuário idoso vinculado ao plano há mais de dez anos, situação dos autos. 3. Aduz que há abusividade no reajuste por faixa etária que incidiu nos fatos objeto da lide. 4. Alega que há periculum in mora porque a mensalidade do prêmio vence todo dia 6 de cada mês. 5. Ao final requer: “[...] Diante do exposto, a agravante requer a Vossa Excelência que se digne conceder a antecipação de tutela recursal, inaudita altera parte, para obrigar a Bradesco Saúde S/A a adotar as providências no sentido de reajustar o valor das próximas mensalidades expurgando-se o último índice de faixa etária aplicado, para manter o valor de R$ 2.211,65, até que incida o reajuste anual autorizado pela ANS, se for o caso, sob pena de multa em caso de descumprimento. 28. Caso a tutela venha a ser concedida e na hipótese de a Bradesco Saúde descumpri-la, não emitindo a cobrança/boleto/fatura nos termos do comando judicial, a agravante requer que lhe seja facultado depositar em juízo a mensalidade no valor de R$ 2.211,65, correspondente ao mesmo valor cobrado em março quando ainda não incidia o reajuste de faixa etária. 29. No mérito, pugna-se pelo provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e determinar que a Bradesco emita, a partir de maio de 2023 e até o trânsito em julgado, boletos/faturas com valor do prêmio limitado aos índices autorizados pela ANS, afastando-se o excesso correspondente ao reajuste de faixa etária. [...]” 6. Preparo – id. 46158406/46158407. 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 9. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 10. O eg. STJ, no julgamento do REsp 1568244, que fundamentou a edição do tema 952 apontado pela agravante-autora, definiu que: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016.) 11. O contrato objeto da lide foi celebrado entre a agravante-autora e o agravado-réu em 12/6/2000 (id. 15669084) e, segundo item 7, alínea “b” da ementa acima transcrita deverá: “[...] b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. [...]” 12. A análise da tabela de faixas etárias e reajustes colacionada pela agravante-autora na petição do agravo de instrumento (id. 46158404, pág. 5) demonstra que foram observadas as sete faixas etárias de reajuste; observa-se, ainda, que o limite de variação entre a primeira faixa e a última é inferior a seis vezes o reajuste previsto para os usuários de 0 a 17 anos. 13. Nesta fase inicial do processo, não há prova inequívoca da utilização de índices abusivos de reajuste sobre as mensalidades, como defende a agravante-autora. Eventual irregularidade no reajuste carece de melhor elucidação, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito. 14. Assim, por ora não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal pleiteada. 15. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 16. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 17. Comunique-se ao i. Juízo. 18. Publique-se. Brasília - DF, 28 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora